Tribunal: STF
Processo: HC 255182
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wagner Augusto Vieira de Camargo Parisi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 995.701/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNER AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO PARISI contra acórdão proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2025204- 41.2025.8.26.0000, referente à Apelação Criminal n. 1507629-87.2021.8.26.0624).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do delito previsto no art. 33, caput [tráfico de drogas], da Lei 11.343/2006, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e 777 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso no Tribunal de origem, que proveu parcialmente o recurso para reduzir a pena para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa.



    Após o trânsito em julgado da ação penal, o impetrante ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi indeferida pelo 3º Grupo Criminal.



    No julgamento revisional, a Corte afirmou que as matérias suscitadas já foram decididas anteriormente, sem a apresentação de novos elementos.



    No presente habeas corpus, o impetrante alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de instauração do incidente de dependência química toxicológica, em razão do histórico de uso de entorpecentes do paciente.



    Sustenta, ainda, a ausência de elementos para caracterização do tráfico de drogas, uma vez que a substância apreendida seria destinada ao consumo próprio, havendo contradição nos depoimentos das testemunhas, que não presenciaram efetiva transação mercantil. Defende a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da primariedade e da ausência de dedicação à atividade criminosa, com a consequente fixação da pena no mínimo legal.



    Requer, ainda, a aplicação de regime inicial menos gravoso, preferencialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, com fundamento nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a imposição de regime mais severo sem motivação concreta.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, o retorno dos autos à origem para instauração do incidente de dependência química toxicológica; a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; com a fixação de regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    A insurgência manifestada no presente habeas corpus, impetrado em favor do mesmo paciente, tem o mesmo objeto do HC n. 939.303/SP, cujos pedidos já foram analisados por decisão proferida por esta Corte e já transitada em julgado.



    Com efeito, a despeito de a defesa se voltar, nesta oportunidade, contra acórdão proferido em sede de revisão criminal, o acórdão ora impugnado não acrescenta fundamentos aos já apresentados quando do julgamento da apelação criminal, asseverando que todas as teses, pois, foram examinadas e o peticionário quer renovar a discussão mais uma vez, o que não é admissível (e-STJ fls. 43/44).



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    Nesse sentido: [...].



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço, liminarmente, do habeas corpus. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) O paciente aguarde em regime aberto o desfecho da presente impetração; b) preliminarmente, determinar o retorno dos autos à origem em ordem a realizar a instauração do incidente de dependência química toxicológica a fim de se apurar a eventual capacidade mental do paciente (absoluta ou relativa) quando da apreensão dos entorpecentes; c) caso repelida a preliminar, no mérito, pede-se se reformado o v. acórdão para desclassificar a imputação presente na denúncia para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando advertências sobre o uso de drogas; d) caso não seja este o entendimento de V. Exas., pede-se parcial reforma do v. acórdão para aplicar a pena no mínimo legal, bem como seja, na segunda fase, aplicada a fração de 1/6 no tocante à agravante da reincidência, e, na terceira fase, seja aplicado o redutor legal previsto no art. 33, da Lei de drogas, na fração máxima em razão de ele ser, fixando-se o regime aberto e a permuta legal; e) Alternativamente, requer seja imposto o regime semiaberto para o início da pena, forte no art. 33, § 2º, do CP. (doc. 1, p. 37).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 995.701/SP (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator